Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisão criminal. Reexame de provas. Inexistência de ilegalidade ou erro.
1 – A revisão criminal não serve para o reexame de provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação é contrária às provas produzidas contra ele, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.